Tribunal: TJDFT
Processo: 0755143-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Ementa. HABEAS CORPUS. Lesão corporal. Violência doméstica. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA ORDEM PÚBLICA E INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO E CÁRCERE PRIVADO. CONTEMPORANEIDADE CONFIGURADA. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. INSUFICIENTE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME:
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime de lesão corporal (art. 129, §9o, do Código Penal).
II- QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Saber se estão presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
4. Presentes a prova da materialidade e os suficientes indícios de autoria, bem como demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas, da periculosidade do paciente e do risco concreto de reiteração delitiva, especialmente diante da prática de fatos novos consistentes, em tese, em coação no curso do processo e cárcere privado, não se evidencia ilegalidade na constrição cautelar.
5. A retratação da vítima não tem o condão de afastar, por si só, os fundamentos da prisão preventiva, especialmente em contexto de violência doméstica, devendo ser analisada com cautela.
6. Este Tribunal possui o entendimento de que a contemporaneidade descrita no art. 315, §1o, do CPP diz respeito aos requisitos autorizadores da prisão preventiva, independente da data dos fatos.
IV. DISPOSITIVO:
7. Ordem denegada.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 312, 313.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2014695, 0723999-95.2025.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 07/07/2025; TJDFT, Acórdão 1923885, 07323092720248070000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 19/9/2024, publicado no PJe: 1/10/2024.